Tribunal: STF
Processo: ADI 6860
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra os arts. 11, XXIII; 26, VI; e 77, IV, da Lei Complementar n. 146/2003 do Estado de Mato Grosso, que versam sobre o poder de requisição da Defensoria Pública. 



    O Conselho Nacional de Ouvidorias de Defensorias Públicas (petição/STF n. 107.470/2021) busca o ingresso na demanda, na qualidade de amicus curiae. Aduz afinidade entre a matéria e os objetivos da instituição. Aponta o impacto da decisão no desempenho das funções das Defensorias Públicas estaduais. Frisa a higidez constitucional dos dispositivos atacados, no que direcionadas ao adequado exercício das atribuições.



    É o relatório.



    2. Observe-se a prévia admissão, neste processo, na condição de amici curiae, da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (Anadep), do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais (Condege) e da Defensoria Pública da União (DPU). Sobressai o espaço de relevo dado por esta Corte, tanto quanto possível, à pluralização de atores na jurisdição constitucional, com vistas a colaborar com a Justiça.



    Nada obstante, a regra é a ausência de intervenção em processo objetivo, conforme dispõe o caput do art. 7º da Lei n. 9.868/1999. A exceção decorre de situações jurídicas que indiquem, de forma incontestável, a conveniência da manifestação, de acordo com o § 2º do referido dispositivo, a partir dos critérios relacionados à representatividade e à contribuição singular para o debate.



    Ora, os interesses da Defensoria Pública – em nível federal e estadual – já estão devidamente albergados, retratados e exprimidos por meio da participação da Anadep, do Condege e da DPU, órgãos de representação nacional da instituição e de seus membros. 



    Assim, não se mostra necessária a intervenção de todos os órgãos, fóruns e entidades relacionados com a categoria interessada no julgamento, sob pena de provocar-se sobreposição, tumulto processual e complexidade na tramitação da demanda. 



    3. Do exposto, indefiro o pedido de ingresso como amicus curiae do Conselho Nacional de Ouvidorias de Defensorias Públicas. 



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator